Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART 502 E 508 DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação prévia quando resta comprovada a oportunidade de manifestação anterior, efetivada pela parte, e posteriormente julgada improcedente pelo Juízo.
3. A estabilização da coisa julgada determinada pela ausência de recurso ao decreto sentencial implica na preclusão das alegações e defesas referentes ao mérito da ação. Artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil.
4. Precedentes: Acórdão 1325222, 07504520620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021; Acórdão 1697844, 07040323520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.